Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO VIÁVEL. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei). A defesa alegou nulidade das provas por ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas por ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar; (ii) absolver o apelante por insuficiência de provas; (iii) desclassificar o crime para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (v) revisar a dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar é válida quando fundada em suspeitas objetivas e concretas, como ocorreu no caso, em que o réu portava balança de precisão e porção de maconha em local conhecido por tráfico de drogas, sendo observados indícios claros de flagrante delito.
4. A entrada na residência do apelante foi justificada por fundadas razões, incluindo contradições quanto ao endereço fornecido, confirmação por terceiros de que ele morava no local e evidências sonoras de tentativa de destruição de provas, o que configura flagrante delito e afasta a ilicitude da diligência.
5. É incabível a absolvição por insuficiência de provas, diante do robusto conjunto probatório que comprova a prática do tráfico de drogas e da associação entre os envolvidos.
7. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 não se sustenta, pois a quantidade de drogas, a presença de balança de precisão e circunstâncias do flagrante evidenciam a destinação à difusão ilícita.
8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu também foi condenado por associação para o tráfico, demonstrando envolvimento estrutural e não eventual com a atividade criminosa.
9. Razoável a alteração do regime fechado para o semiaberto, tendo em vista a pena imposta e a primariedade do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §1o, “a”, §2o, “a”, e §3o; CPP, arts. 157 e 386, II e VII; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, §4o, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6a Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC 808.214/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 09.04.2024.